Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707800-17.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator